Tribunal: TJDFT
Processo: 0704129-71.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Embargos de DECLARAÇÃO em recurso inominado. CONTRADIÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. JUÍZO COMPETENTE. Embargos de declaração ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Autor em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que consignou: “Honorários do advogado dativo arbitrados em decisão do juízo de origem.”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se há vício no Acórdão com relação à fixação de honorários ao advogado dativo. 2.1 O juízo de primeiro grau nomeou advogado dativo para o Autor, para a interposição de recurso inominado e a apresentação de contrarrazões ao recurso da Ré, arbitrando os honorários correspondentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. No caso, o Acórdão embargado padece do vício de contradição quanto aos honorários arbitrados pelo juízo de primeiro grau para o advogado dativo, tendo em vista estar em desacordo com a legislação que regulamenta o programa de acesso à justiça e fomento ao advogado iniciante, denominado Programa Justiça Mais Perto do Cidadão.
5. Nos termos do artigo 22, §1o, da Lei Distrital no 7.157/2022, os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, observando os valores elencados no anexo do Decreto. Portanto, o juízo competente para apreciar o Recurso Inominado e as Contrarrazões é a Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para estabelecer o valor dos honorários ao advogado dativo em R$800,00, para cada peça (recurso inominado e contrarrazões), a ser pago pelo Distrito Federal. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.

Dispositivo relevante citado: Lei Distrital no 7.157/2022.